Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO. COMPOSIÇÃO ATIVA. SEGURADORA. POLO PASSIVO. TERCEIROS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE QUE ENREDERA O VEÍCULO SEGURADO. PRETENSÃO ADVINDA DA SEGURADORA. VÍNCULO DE NATUREZA CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RÉU. PROPRIETÁRO DO VEÍCULO RELACIONADO AO ACIDENTE QUE RENDERA ENSEJO À DEMANDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL FORMULADA EM CONTESTAÇÃO. PRERROGATIVA DE FORO ASSEGURADO AO ENVOLVIDO EM ACIDENTE (CPC, ART. 53, V). DESTINAÇÃO. VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA SALVAGUARDA PROCESSUAL. PRETENSÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. SUJEIÇÃO À REGRA GERAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU (CPC, ART. 46). ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FORMULADA PELA PARTE RÉ. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFIRMAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUTOR QUE ABSTIVERA-SE DE ELEGER FORO DE UM DOS RÉUS. COMPETÊNCIA FIRMADA NO DOMICÍLIO DO RÉU QUE SUSCITARA A INCOMPETÊNCIA (CPC, ART. 46, § 4o). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).
2. Conquanto a relação de direito material estabelecida entre seguradora e segurado se inscreva como relação de consumo, a natureza jurídica do vínculo não se irradia para o vínculo que passa a enlaçar a seguradora e o terceiro que se envolvera em acidente com o automóvel segurado em razão da insubsistência de relação contratual enlaçando-os, e, assim, deve o litígio que passara a enredá-los ser processado e julgado sob a égide das regras ordinárias, sem os temperamentos próprios da legislação de consumo.
3. O regramento disposto no artigo 53, inciso V, do estatuto processual encerra previsão específica e tem como destinatário a vítima do acidente de veículo, sendo impassível de extensão à seguradora que sub-rogara-se no direito que era titularizado pelo vitimado pelo sinistro ao compor o dano que experimentara em razão de seguro que convencionaram, de sorte que, em estando a ação regressiva advinda da segurada lastreada em direito pessoal, seu processamento deve operar-se no foro de domicílio do réu.
4 Conquanto subsistente situação de litisconsórcio passivo em ambiente de ação lastreada em direito pessoal, tendo a parte autora abdicado de optar pelo foro de qualquer dos réus, aviando a ação em foro sem essa vinculação territorial, a competência para processar e julgar a demanda deve ser firmada no domicílio daquele litisconsorte que suscitara a incompetência territorial, porquanto a omissão havida se resolve mediante construção interpretativa de natureza lógica e sistemática dos regramentos que dispõem sobre a competência territorial (CPC, art. 46, caput e § 4o).
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.